Tribunal: TJMT
Processo: 1025529-05.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025529-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RANIERI QUEIROZ - CPF: 121.771.558-43 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RANIERI QUEIROZ - CPF: 121.771.558-43 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DA PARTE AUTORA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS –APLICABILIDADE DO TEMA 259 DO STJ E 1.099/STF – ADC 49 STF – LEGALIDADE DA COBRANÇA ATÉ O EXERCÍCIO DE 2024 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 – RESSALVA APLICÁVEL AO CASO CONCRETO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2) –
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO NO POSTO FISCAL DA 4ª VIA DAS NOTAS FISCAIS
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
REMETENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE AUTORA VENCEU

EM UM DOS PEDIDOS PRINCIPAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL – ART. 86 DO CPC - RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do Tema 259 do STJ e 1.099 do STF, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

2. Diante do julgamento da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal que reconheceu a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimento de um mesmo contribuinte, mas modulou os efeitos para que “tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”.

3. A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual. (N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018).

4.
Não há ilegalidade na atuação do remetente da mercadoria, porquanto se trata de um dos responsáveis pela operação promovida sem a documentação fiscal idônea, cabendo ao Fisco, em seu poder discricionário, realizar a autuação e identificação do responsável pelo pagamento da multa.

5. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC, a redistribuição de forma proporcional é medida que se impõe, considerando as vitórias e derrotas de cada uma delas.

6. R
ecurso do estado conhecido e desprovido, recurso da parte autora conhecido e
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

RANIERI QUEIROZ

ESTADO DE MATO GROSSO

RANIERI QUEIROZ

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelações interpostos por R
ANIERI QUEIROZ
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Juiz Carlos Roberto Barros de Campos
, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº
1025529-05.2017.8.11.0041
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos dirimidos na inicial; reconhecendo a inexistência de incidência de ICMS nas operações envolvendo
deslocamento de bovinos pertencentes a requerente,
tão somente entre

as propriedades rurais do mesmo titular, razão pela qual determinou a anulação do TAD n. 1126548-5.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso alegando em síntese que a cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte decorre da redação expressa da Lei Complementar 87/96 que regula o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, bem como no âmbito estadual, a legislação aplicável 7.098/98 não diverge.

Aduz
que

“não se desconhece que a redação de súmula enunciada pelo impetrante tem posição diversa do texto de lei. Porém é de se consignar que a invocada súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça é anterior à edição da Lei Complementar 87/96, porquanto o ditado sumular foi editado em agosto de 1996, ao passo que a lei foi finalmente aprovada em setembro do mesmo ano.”

Afirma que
“sendo cada estabelecimento considerado autônomo, ainda que pertencente a um mesmo proprietário, é razoável e até mesmo natural que haja incidência do ICMS entre as operações realizadas entre os diversos estabelecimentos, mormente, repita-se, por se tratar de imposto não cumulativo.”

Relata ainda que conforme

os Termos de Apreensão e Depósito lavrados, os documentos fiscais não possuíam aposição de carimbo e inexistia registro no sistema eletrônico de registro de passagem, bem como que o requerente possui responsabilidade solidaria ao teor do que dispõem os arts. 18, III e IV e 18-A da Lei nº 7.098/98.

Afiança que “foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atual da causa, sendo que este foi arbitrado na inicial datada de 17/8/2017 em R$ 328.166,81, o que daria honorários aproximados de R$ 35.000,00 ou mais, não tendo sido considerando os termos do §8º do art. 85, estando, pois, a sucumbência em desacordo com o que vem decidindo o E. TJMT.”

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento da apelação - id. 89199469.

A parte apelante
RANIERI QUEIROZ aduz em síntese que
“ao constatar as infrações impostas nos TADs 1126546-1, 1126546-4 e 1126546-5 lavrados, verifica-se que as penalidades impostas quando da autuação estavam fundamentadas no artigo 45, inciso III, alínea ‘i’, da Lei Estadual n.º 7.098/98, inclusive aplicada em dobro com fundamento no artigo 45-A da mesma lei, os quais foram revogados expressamente pela Lei Estadual nº. 10.978/19, não prevendo mais infração ao destinatário/remetente, mas tão somente redirecionando ao transportador.”

Sustenta que “
diante dessa alteração legislativa que atualmente confere tratamento mais benéfico ao apelante, deve-se aplicar ao caso a regra prevista no artigo 106, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional2, anulando, portanto, os créditos tributários relativos à multa tributaria exigidas nos TAD’s em questão por não haver previsão legal que autorize imputação de penalidade ao apelante que figurava como remetente e destinatário da mercadoria, devendo a recente norma, art. 47-E da Lei n. 10.798/19, retroagir para beneficia-lo
.”

Relata que “
a penalidade prevista no TAD nº 1126546- se refere a infração cometida pelo transportador que deixou de entregar ao fisco, no prazo fixado, a via de documento fiscal, não havendo que se falar em punir o apelante (remetente e destinatário), visto que a obrigação acessória é do transportador, como bem reconhecido na infração descrita no termo de apreensão e depósito.”

Pugna pela
“reforma da sentença, também na questão relativa aos honorários sucumbenciais, conforme previsão no art. 85 e 86 do CPC, uma vez que foi arbitrado sobre o valor da causa atualizado equivocadamente, sendo que o correto seria sobre o proveito econômico obtido, pelo fato da demanda ser julgada parcialmente procedente ao anular o termo de apreensão e depósito que possui um valor significativo da causa. E ainda seja aplicado os honorários sucumbenciais em favor do patrono do apelante, nos termos do que dispõe o art. 86, CPC.”

Ao final requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público na intervenção ministerial – 141810682 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de
recursos de apelações interpostos por R
ANIERI QUEIROZ
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Juiz Carlos Roberto Barros de Campos
, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº
1025529-05.2017.8.11.0041
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos dirimidos na inicial; reconhecendo a inexistência de incidência de ICMS nas operações envolvendo
deslocamento de bovinos pertencentes a requerente,
tão somente entre

as propriedades rurais do mesmo titular, razão pela qual determinou a anulação do TAD n. 1126548-5.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
R
ANIERI QUEIROZ

ajuizou a
Ação Anulatória de Débito Fiscal nº
1025529-05.2017.8.11.0041
em face do ESTADO
DE MATO GROSSO

objetivando a anulação dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1126548-5, n. 1126546-1, n. 1126546-4, n. 1126546-5 e n. 1126546-6.

Na espécie, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade na lavratura dos TAD’s
em decorrência transferência de gado entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, bem como

a conduta do
motorista em não apresentar espontaneamente os documentos fiscais para aporte de carimbo na unidade operativa de fiscalização.

Passo à análise conjunta dos recursos de apelações.

O T
AD nº 1126548-5
tem por objeto a cobrança de ICMS sobre operações de deslocamento de bovinos entre propriedades do mesmo contribuinte.

Pois bem.

A requerente apresentou nos autos documentos que comprovam a realização de transferência de semoventes (bovinos) entre seus próprios estabelecimentos, em operações internas ou interestaduais, conforme documentos anexos a exordial.

Com efeito, as provas carreadas pela requerente corroboram que o direito invocado é provável, uma vez que, conforme entendimento sedimentado no STJ, o mero deslocamento de mercadorias entre os imóveis supracitados, sem que haja qualquer alteração na titularidade das mesmas, não constitui fato gerador do ICMS.

Em que pese autoridade coatora alegar que qualquer operação de saída de mercadorias é passível de tributação, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tratando-se de mero deslocamento físico de mercadorias entre propriedades do mesmo contribuinte, ainda que os estabelecimentos se encontrem localizados em Estados diferentes, não se admite a incidência de ICMS.

Nesse sentido, foi sumulado por meio do enunciado sumular nº 166 do Tribunal da Cidadania o entendimento de que:

NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ICMS O SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. (Súmula 166, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/1996, DJ 23/08/1996, p. 29382).

Ali
ás, embora a Súmula seja anterior à edição da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 que prevê em seu artigo 12, I, a possibilidade de tributação de saídas para estabelecimentos do mesmo titular -, o entendimento adotado na mencionada súmula veio a ser convalidado pelo mesmo STJ na ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.125.133/SP, TEMA 259/STJ, nos seguintes termos:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Al
iado a isso, nesse mesmo sentido foi o
Leading Case ARE 1255885
, Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal que fixou a tese que “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”, conforme ementa:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Logo, dúvid
as não há quanto a ilegalidade da cobrança de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que fora do estado.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR AMEAÇA IMINENTE DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO (ICMS) – SÚMULA 166/STJ – ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DA CIDADANIA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP N. 1.125.133/SP) – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante é adequada.

2 - O deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas), do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, não configura, por si só, hipótese de incidência de ICMS, haja vista que para a ocorrência do fato gerador deste tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade (Súmula 166/STJ).

(N.U 1023356-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ademais, recentemente o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49, reforçou a ilegalidade da cobrança do ICMS entre deslocamento físico de bens de um estabelecimento para outro de mesma titularidade, como se vê:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.

(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)

Lo
go, foi reconhecido a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular” da Lei Kandir, ou seja, reconheceu que não há se falar na cobrança de ICMS entre deslocamento de mercadoria entre estabelecimento de mesma titularidade.

No entanto, em 19/04/2023, houve modulação dos efeitos da referida decisão reconhecendo que “os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos”.

Em outras palavras, foi permitido a cobrança de ICMS, ainda que para deslocamento de mercadoria entre estabelecimento de mesma titularidade, até 31/12/2023, exceto para demanda em curso na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (19/04/2021).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão, proferida em sede de mandado de segurança, que indeferiu pedido de concessão de liminar, formulado para que a autoridade apontada como coatora se abstivesse de exigir ICMS nas operações de transferência de mercadoria entre os galpões da agravante – Ausência de fumus boni iuris – A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3.º, II, 12, I, e 13, § 4.º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC 49), teve modulados os seus efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 – O provimento vinculante do STF prevalece sobre a Súmula 166 do STJ, não porque apresente maior hierarquia, mas porque a Constituição o privilegia em eficácia (art. 103, § 2.º, da CF), além de ser posterior – Ausente o periculum in mora, ademais, porquanto célere se mostra o rito do mandamus – Recurso improvido.

(TJ-SP 20936341620238260000 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 18/05/2023, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2023)

In
casu
,
a presente demanda foi ajuizada em 18/08/2017
, ou seja, dentro da ressalva estipulada no julgamento.

Por fim, esclareço que, embora a exigência do recolhimento de ICMS na hipótese de operações de simples deslocamento de mercadorias, bens e semoventes de um estabelecimento para outro do impetrante seja indevida, não se pode impedir a fiscalização do Ente Público, pois tal circunstância (deslocamento de mercadorias, bens e semoventes para estabelecimentos diversos do mesmo contribuinte), deve ser aferida pelos agentes de fiscalização.

Partindo dessas premissas,
é indevido o lançamento tributário instrumentalizado no TAD n. 1126548-5, logo a sentença não merece reparo nesse ponto.

No que se refere aos
TAD’s n. 1126546-1, 1126546-4 e 1126546-5,
tem-se que esses são resultantes ausência da parada do transportador nos postos de fiscalização de divisa, na medida em que a mercadoria estava desacompanhada de documentação idônea capaz de provar a regularidade do percurso, haja vista não apresentar carimbo/selo/etiqueta de registro de passagem de posto fiscal fronteiriço e interno do Estado de Mato Grosso.

Sem maiores delongas, a questão restou pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento, de relatoria do Des.
José Zuquim Nogueira,
em 19/09/2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que fixou as seguintes teses, como se vê:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Delineado este cenário, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar controvérsia dessa natureza, entendeu ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, entendimento esse, inclusive, manifesto na súmula 323, se não vejamos:

“Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

Além disso, conforme tem decidido reiteradamente este Sodalício, bem como outros tribunais pátrios, é descabida a retenção de mercadorias apreendidas em razão de infração tributária pretérita como forma de coagir o contribuinte ao imediato pagamento, o que já fora objeto, inclusive, de súmula pelas cortes superiores, como mencionado.

Isso porque, como não poderia ser diferente, ao aceitar que o agente público pratique atos desta natureza estaríamos aceitando que seja violada uma das garantias mais importantes de todo e qualquer cidadão, consagrada como direito fundamental pela Carta Magna, intangível sequer por emenda constitucional, qual seja, o contraditório e a ampla defesa.

Entretanto,
não há que se falar em aplicação do entendimento estabelecido pela Súmula 323 do STF, pois, no caso em tela, a apreensão das mercadorias não ocorreu com o fito coercitivo de obrigar o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito devido e não relacionados às mercadorias apreendidas, mas sim para cessar a infração material de efeito permanente e impedir a livre circulação de mercadoria em desacordo com a legislação tributária estadual.

Logo, é certo que em razão da infração material de efeito permanente, não há como se permitir a livre circulação das mercadorias de forma irregular até a sua devida regularização.

Nesse sentido dispõe a Lei Estadual nº 7.098/98, especificamente em seus artigos 17, 35–A e 35-B:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)”

Ainda, é certo também que o Regulamento do ICMS de Mato Grosso dispõe sobre a necessidade de apresentação das notas fiscais para aposição de carimbo e para registro de passagem junto ao Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais,
in verbis:

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/nº, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

(...)

§16 A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas.”

(...)

Art. 375. Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato-grossenses deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo: (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei nº 7.098/98)

(...)

Art. 377 Nas hipóteses arroladas no artigo 375, para comprovação da inserção dos dados no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, será gerado, automaticamente,
o Comprovante de Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais, que deverá ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria, dentro do território do Estado.

§
1º O Comprovante referido no caput deste artigo deverá ser apresentado pelo condutor do veículo utilizado no transporte da mercadoria, juntamente com os correspondentes documentos fiscais e de arrecadação, se exigido o imposto a cada operação ou prestação, em todos os Postos Fiscais, fixos ou móveis, em funcionamento no trajeto estadual, para as verificações pertinentes e, quando for o caso, procedimentos de baixa, conforme previsto no artigo 378.

Com efeito, a autuação fazendária mostra-se correta, uma vez que a lavratura dos TAD’s ocorreu pela ausência do cumprimento de obrigação acessória, qual seja, registro de passagem insertos junto ao Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, o que qualifica a conduta como sendo de infração material de caráter permanente.

Ademais, é certo que o Regulamento do ICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, estabelece ao fisco a possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito em decorrência de infração à legislação tributária,
in verbis:

Art. 459 Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 2º Havendo prova ou suspeita fundada de que os bens que objetivem a comprovação de infração, se encontram em residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência do fisco.

A respeito, é também o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual.

A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.

Sentença retificada em remessa necessária.

(N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018)

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LIMINAR – INDEFERIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – REQUISITOS DA LIMINAR – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação. Não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo. (N.U 1002173-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019

Partindo dessas pr
emissas, se restou demonstrada o descumprimento de obrigação assessória, qual seja, a não parada obrigatória em posto fiscal para aposição do carimbo, não há que se falar em ato ilegal praticado pelo Fisco, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Por fim, da leitura do
TAD n. 1126546-6
,

tem-se que este fora lavrado em razão da ausência de apresentação no Posto Fiscal Henrique Peixoto da 4ª via das Notas Fiscais n. 392, 393 e 395.

O requerente, ora apelante, alega
que a infração foi cometida pelo transportador que deixou de entregar ao fisco, no prazo fixado, a via de documento fiscal, não havendo que se falar em punir o apelante (remetente e destinatário), visto que a obrigação acessória é do transportador, como bem reconhecido na infração descrita no termo de apreensão e depósito.

Com efeito, nos termos do RICMS/MT, respondem conjuntamente ou isoladamente aqueles que concorrerem para a prática, como se vê:

Art. 937. Constitui infração tributária toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de normas estabelecidas em leis, neste regulamento, em decretos regulamentares ou em atos complementares que sejam pertinentes ao ICMS ou que façam referência ao aludido tributo ou a ele se apliquem. (cf. art. 37 da Lei nº 7.098/98)

§ 1º Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem. (cf. inciso I do caput do art. 124 do CTN)

§ 2º Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (cf. art. 136 do CTN)

So
mado a isso, dispõe a Lei Estadual nº 7.098/98, especificamente em seus artigos 17, 35–A e 35-B, bem como fica estabelecida a responsabilidade solidária do contribuinte, se não vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
, especialmente: (Acrescentado pela Lei 7.867/02)

(...)

III –
o remetente, com os operadores subsequentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal
;

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)”

Com efeito, embora haja possibilidade de responsabilização do transportador no caso, não há ilegalidade por parte do Fisco em atribuir a responsabilidade também ao remetente/contribuinte, não cabendo ao Poder Judiciário invadir o mérito administrativo, mas tão somente verificar a legalidade do ato.

Não há, portanto, irregularidade na autuação por parte do Fisco, não cabendo a nulidade do termo de apreensão e depósito, uma vez que houve
ausência de apresentação no Posto Fiscal Henrique Peixoto da 4ª via das Notas Fiscais n. 392, 393 e 395.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS — INCLUSÃO EM REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008 -SARP — LAVRATURA DE TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITOS (TAD’S) PELA ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO NÃO CONSTATADA — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítimo o enquadramento pela Fazenda Pública do contribuinte em regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, quando constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Tribunal. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT 00174595520138110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença retificada em remessa necessária.(N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018)

Partindo dessas pre
missas a sentença também não merece reparos.

Por fim quanto a fixação dos honorários advocatícios,
a parte autora venceu um dos pedidos principais, assistindo razão à parte apelante quanto à sucumbência recíproca no caso e distribuída proporcionalmente, devendo, nos termos do art. 86, do CPC, cada parte arcar com os honorários advocatícios e custas processuais.

A propósito, essa é a jurisprudência do Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO POR MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – RETENÇÃO INDEVIDA - DIREITO À RESTITUIÇÃO – PERÍODO ULTRAPASSA O PEDIDO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NULIDADE – IMUNIDADE PARCIAL À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO CARACTERIZADA – TEMA 317 DO STF -REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CF, COM A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 - AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESPECÍFICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 317 (RE 630137/RS), julgado em 01/03/2021, orienta: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.”

Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Nesse caso, impõe-se a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, pelo qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.” (TJ-MT - AC: 00351314220148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2020). (N.U 1050665-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICA DO CURSO DE ENFERMAGEM – UNEMAT – IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA NO 7º SEMESTRE – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS EM OUTRAS DISCIPLINAS – REQUERENTE COMPROVOU QUE JÁ HAVIA CURSADO AS DISCIPLINAS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CONFIRMADA EM SENTENÇA – PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANOS MORAIS – INDEVIDOS – NÃO RESTOU COMPROVADO ABALO MORAL – APELO DA REQUERENTE DESPROVIDO – APELO DA FUNDAÇÃO PROVIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZADA.

1. O dano moral só é devido quando há comprovação de abalo moral, psíquico decorrente de uma conduta e havendo entre o dano e a conduta um nexo de causalidade.

2. In casu, a Requerente não comprovou o dano moral que alega ter sofrido.

3. A procedência parcial dos pedidos, gera a sucumbência recíproca, sendo que ambas as partes foram vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 do CPC, havendo a necessidade de distribuição da sucumbência.

4. Recurso da Requerente desprovido.

5. Recurso da entidade pública requerida provido em parte. (N.U 0006906-38.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022)

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CABIMENTO - PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL – RECONHECIMENTO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO À LUZ DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPENSAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 –- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMAS 810/STF E 905/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME.

1. Demonstrada a hipossuficiência financeira, compete o restabelecimento do benefício da justiça gratuita.

2. O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido ao procedimento de avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

3. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a morosidade do ente público no enquadramento do servidor público não importa em dano moral.

4. Se a parte autora logrou êxito no reconhecimento do seu direito de progressão vertical e horizontal, bem ainda o pagamento das diferenças salariais delas decorrentes, inclusive de forma retroativa, mote para o ajuizamento da lide, não há falar em sucumbência mínima do ente público a isentá-lo do ônus sucumbencial.

5. Consectários legais em consonância com os temas 810/STF e 905/STJ. (N.U 0010669-35.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Por
consequência, em razão do vencimento de apenas 1 dos 3 pedidos principais, determino a redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 60% (sessenta por cento) em desfavor da parte autora e em 40% (trinta por cento) para o ente Público sobre o proveito econômico obtido.

Ante o exposto:

CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONHEÇO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E LHE DOU PROVIMENTO

tão somente para determinar a redistribuição das custas e honorários, devendo o autor arcar com 60% (sessenta por cento) e a Fazenda Pública com 40% (quarenta por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023